Tribunal: STF
Processo: RE 1487787
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão é omissa, uma vez que “não foram enfrentadas alegações essenciais ao adequado julgamento da demanda”, especificamente quanto à necessidade de demonstração de existência de vaga e de que as contratações temporárias eram irregulares, circunstâncias essas que não restaram cabalmente comprovadas pelo candidato nos autos. Afirma que o TJAM reconheceu a regularidade da contratação temporária, porém, de forma contraditória, presumiu que essa contratação seria uma preterição imotivada. Aduz que, nos termos do precedente vinculante (RE 837.311 - Tema 784), a contratação temporária, por si só, não representa preterição arbitrária e imotivada. Insurge-se contra a incidência das Súmulas 279 e 454/STF, “já que não se questiona os fatos referidos no próprio acórdão recorrido, nem se questiona qualquer cláusula do edital”. Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte,  firmada no julgamento do RE 837.311, Tema nº 784 da repercussão geral, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Veja-se:

“Já em relação à sua preterição, considero que restou evidenciada. Isso porque a situação retratada nos autos demonstra que a contratação de pessoal realizada pela AADES/AM foi para um programa/projeto do Governo que se confunde com funções próprias de servidores dentro da estrutura da Administração Pública e para o qual existia concurso público em plena validade. Explica-se.
[...]
Comparando essas atividades do edital da AADES/AM/SEPROR com aquelas dispostas no edital do concurso da SEPROR/IDAM para o qual foi aprovado o Impetrante, verifica-se que são de idênticas funções (fl. 91):
ENGENHEIROS
Trabalho profissional qualificado que consiste no desenvolvimento de métodos e técnicas, bem como realizar trabalhos de natureza técnica dentro das áreas de Engenharia.
1. Projetar, planejar, especificar sistema de equipamentos, coordenar empreendimentos, executar serviços e estudar processos nas áreas de atuação da engenharia; 2. Executar outras atividades correlatas a Legislação vigente, conforme a área de formação.
Nesse cenário, entendo que foi comprovado pelo Impetrante que a AADES/AM, enquanto serviço social autônomo instituído pelo Executivo estadual, tem sido utilizada para contratação de pessoal, ainda que por prazo determinado, para execução de funções próprias de instituições da Administração Pública, sendo, no caso concreto, a função de engenheiro mecânico e as atribuições institucionais do IDAM.” (Destaquei)

Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise das questões relativas à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto e à existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso demandaria o exame do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 633607 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-12-2024  PUBLIC 06-12-2024)

Por outro lado, reafirmo que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do concurso, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente